Tribunal: TJDFT
Processo: 0737580-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INFECÇÃO HOSPITALAR. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANOS MORAIS REFLEXOS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMA PROCESSUAL (ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV DO CPC). RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica que vincula as partes contendoras submete-se ao sistema normativo do Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois o autor é consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, por ser irmão da vítima fatal, a quem foram prestados os serviços médico-hospitalares.
2. A responsabilidade civil do hospital, nos casos de infecção hospitalar, é objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Basta a demonstração da falha na prestação do serviço, a relação de causalidade e o resultado lesivo (art. 14 do CDC; e artigos 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil).
3. Consoante laudo pericial, restou demonstrado que a infecção hospitalar está associada a abertura dos pontos cirúrgicos nos joelhos da paciente (deiscência da sutura), em decorrência das quedas durante o tratamento pós-operatório.
4. Constatados o dano e o nexo de causalidade, surge o dever do hospital de indenizar o autor pelos danos morais reflexos sofridos, tendo em vista o abalo decorrente da morte de sua irmã, causada por bactéria contraída em decorrência do tratamento pós-operatório.
5. A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
6. Considerando as circunstâncias do caso em concreto, notadamente o fato de a paciente ter falecido em razão da contaminação por bactéria durante o tratamento pós-operatório, mostra-se necessária a majoração da compensação fixada pela sentença para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
7. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual médio previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sendo certo que o valor arbitrado guarda correspondência com a complexidade da matéria, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, sendo, pois, compatível com o trabalho do causídico da parte vencedora.
8. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.